Tribunal: TJPA
Processo: 0812631-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0812631-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINELSON DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por aplicação da tese fixada no Tema 784 da repercussão geral. A parte agravante alegou omissão na análise de argumentos referentes à contratação de temporários, desistência de candidatos melhor classificados e supressão de etapa do certame, buscando o direito à convocação para a segunda fase do concurso público C-208/2021, destinado ao cargo de Policial Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, que alega irregularidades na condução do certame e contratação de temporários, tem direito à convocação para a fase seguinte do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é conhecido por preencher os pressupostos recursais de admissibilidade.

4. A tese do Tema 784 do STF estabelece que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso dentro da validade do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada.

5. O acórdão recorrido assentou que não houve preterição ilegal, pois a convocação observou os limites do edital e os 15 candidatos sub judice não comprometem a ordem classificatória.

6. A classificação do agravante na 488ª posição não se enquadra no número de vagas imediatas (433) nem no cadastro de reserva (50), o que confirma a ausência de direito subjetivo à nomeação.

7. A contratação por processo seletivo simplificado (PSS nº 003/2022) não configura preterição ilegal, por se tratar de vínculo precário para atender necessidade temporária da administração.

8. A jurisprudência do STF reitera que a contratação temporária não implica, por si só, preterição, salvo comprovação inequívoca de que visa preencher cargos efetivos vagos de forma irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere apenas expectativa de direito, que não se convola em direito subjetivo à nomeação sem a comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

2. A contratação temporária não configura preterição ilegal quando destinada ao atendimento de necessidade transitória e observadas as condições legais.

3. A mera desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados não implica automaticamente em direito à convocação dos classificados fora das vagas previstas no edital".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput e IX; CPC, art. 1.030, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311-RG, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Rcl 76962 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 07.04.2025; STF, ARE 1480629 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 21 a 28 de maio de 2025), por unanimidade,
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID 25601719), a parte agravante se insurgiu contra decisão (ID 24388797) que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema 784/RG (RE 837311).

Alegou a parte agravante que não foram analisados seus argumentos quanto às irregularidades ocorridas durante o certame ao qual se submeteu, tais quais a desistência de candidatos com melhor classificação, a contratação de agentes temporários por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 003/2022), e alteração arbitrária do cronograma com a exclusão da segunda chamada para o Curso de Formação. Ao manter a decisão, o acórdão violou aos art. 37, caput, e art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Finalizou requerendo a reforma da decisão agravada, com o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Pará apresentou as contrarrazões (ID 25831270).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão do agravante consiste, em síntese, em ver reconhecido seu direito de ser convocado para a 2ª fase do certame e inscrição no Curso de Formação do Concurso Público C-208/2021, para o cargo de Policial Penal.

Em vista disso, alega que houve inadequação dos atos administrativos praticados que culminaram na contratação irregular de temporários e na exclusão indevida da segunda chamada, conforme relatado.

Analisando sua insurgência, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou a tese do
Tema 784/RG (RE n.º 837311)
assim disposta:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame."

Isto porque, conforme consta no acórdão contra o qual se voltou o recurso extraordinário, a turma julgadora reconheceu que “os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função” (acórdão ID 22833582).

Neste sentido, a turma julgadora consignou que:

“No caso vertente, restou comprovado que a Administração Pública realizou a convocação total de 488 (quatrocentos e oitenta e oito) candidatos para participarem do Curso de Formação Profissional do cargo de Policial Penal (masculino) para a região Guajará, conforme o Edital n° 122 SEAP/SEPLAD de 19/07/2022, entretanto, constam na referida lista, a convocação de 15 (quinze) candidatos na condição sub judice, ou seja, figuram na lista de convocados, aqueles candidatos mantidos no certame por força de decisão judicial (id 10933523). Neste ponto, importa destacar a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a inclusão de candidato na condição sub judice por força de decisão judicial não configura preterição
(STJ – RMS 45.920/SP; STJ – RMS: 56740 TO 2018/0043298-0; STJ - AgRg no RNS 23.167/DF). (...)
não há que se falar em preterição ilegal, tendo em vista que a organizadora do certame público realizou a convocação de 488 (quatrocentos e oitenta e oito) candidatos no total para o Curso de Formação, de acordo com a previsão de vagas ofertadas no edital, e observando que desse total, 15 (quinze) candidatos foram convocados na condição sub judice, desta forma, mesmo considerando as 07 (sete) desistências de candidatos melhores classificados, a classificação do embargante na 488ª posição não foi alcançada, possuindo mera expectativa de direito de convocação para o curso de formação
.”

(...)

“no caso concreto, resta incontroverso que
o embargante sequer foi aprovado em cadastro de reserva, sendo eliminado do certame por ter alcançado a classificação na posição 488ª, porém o Concurso Público C-208, realizado em 2021, ofertou o total de 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e mais 50 (cinquenta) para cadastro de reserva para o sexo masculino e para a região Guajará.

Assim, verifica-se que o recorrente, além de não demonstrar a preterição ilegal, também não comprova ter sido aprovado no certame, logo não estava habilitado no certame para participar do Curso de Formação Profissional, de acordo com as regras editalícias, ensejando a ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

O edital do concurso é claro ao estabelecer que
apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas e do cadastro de reserva seriam convocados para a segunda fase
, logo, a não classificação dentro dessas vagas resulta na eliminação do candidato do certame, conforme o item 16.2 do edital.

Por fim, no tocante à abertura do Processo Seletivo Simplificado n° 003/2022, reitero o entendimento de
ausência de preterição ilegal, pois o certame foi destinado ao provimento de vagas temporárias e não constitui preterição de candidatos do concurso público, pois trata-se de modalidade diversa de contratação, com vínculo precário e de prazo determinado
.

Conforme o entendimento firmado pelo C. STF
a contratação temporária é válida quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos
.”

Aponto que, sobre a questão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, caminha na mesma direção, conforme ementas colacionadas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. PRETERIÇÃO ILEGAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A reclamação constitucional tem por finalidade garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e assegurar a observância das súmulas vinculantes. 2
. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é constitucional, desde que observados os requisitos legais. O fato de ser utilizada para atividades permanentes não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público. 3. Conforme a jurisprudência do STF, a preterição de candidatos aprovados em concurso público ocorre quando há contratação precária para o preenchimento de cargos efetivos vagos, o que demanda comprovação específica
. 4. A reclamação constitucional não é meio processual adequado para produção e análise de provas destinadas a demonstrar eventual preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados. 5. Agravo regimental não provido.

(Rcl 76962 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2025 PUBLIC 15-04-2025).

EMENTA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DA ÚNICA VAGA PREVISTA NO EDITAL. EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM MELHOR POSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acordão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo o qual não é possível dar interpretação ampliativa ao Tema 784 da repercussão geral, a fim de equiparar exoneração a desistência de candidatos mais bem classificados, para fins de reconhecimento do direito à nomeação em concurso público de aprovado fora do número de vagas. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que: “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 3. Na hipótese dos autos, trata-se de concurso público para o cargo de no cargo de Analista Legislativo - Área Controle Interno da Câmara Municipal de Sobral, cujo edital previa uma única vaga. O ora embargante foi aprovado em 3ª (terceira colocação), estando, assim, classificado fora da única vaga prevista no edital. 4. Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica.
5. Tendo em vista que o autor não foi aprovado dentro da vaga prevista no certame público, tampouco demonstrou-se na origem preterição arbitrária, a situação fática ora em análise está situada no campo da discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nesta decisão, sob pena de substituir-se indevidamente ao Poder Executivo, violando a separação dos Poderes. 6. Embargos de Divergência desprovidos, a fim de manter o acórdão proferido pela Primeira Turma do STF, que deu provimento ao Recurso Extraordinário da Câmara Legislativa do Município de Sobral, para denegar a segurança.

(ARE 1480629 AgR-EDv, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-02-2025 PUBLIC 18-02-2025)

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID 24388797), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 28/05/2025